Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEROS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALOR ÍNFIMO POSTERIORMENTE LEVANTADA. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O embargante alegou omissão do julgado quanto à inexistência de desídia do exequente e à aptidão de diligências patrimoniais para interromper o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de alegações sobre a inexistência de inércia do exequente e a suposta eficácia interruptiva de diligências patrimoniais realizadas no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou expressamente as alegações do exequente quanto à prática de diligências para localização de bens, assentando que meros requerimentos desacompanhados de efetiva constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente.
5. O decisum recorrido considerou, ainda, que eventual valor bloqueado via SISBAJUD foi ínfimo e desbloqueado, não configurando causa interruptiva, razão pela qual foi corretamente aplicado o termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos da Lei no 14.195/2021, em harmonia com o REsp 1.604.412/SC (IAC 01/STJ).
6. A mera insatisfação do embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
7. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.